Tribunal: TJSP
Processo: 1015970-84.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Improcedência – Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha à ré demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Prova documental apresentada pela ré

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Improcedência – Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha à ré demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Prova documental apresentada pela ré que afigura-se suficiente para tanto – Sentença que merece ser mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015970-84.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VANDERLEIA
MOURA
RAMALHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015970-84.2018.8.26.0004 -Voto no
2
VOTO No 44.833
APELAÇÃO No 1015970-84.2018.8.26.004
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.:
VANDERLEIA
MOURA
RAMALHO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APDA.: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO
Apelação Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com pedido de indenização por danos morais
Improcedência Anotação do nome da autora no cadastro dos
órgãos de proteção ao crédito Aplicabilidade, no caso, do
Código de Defesa do Consumidor Ônus probatório que
impunha à ré demonstrar a regularidade e legitimidade desta
anotação Prova documental apresentada pela ré que afigura-
se suficiente para tanto Sentença que merece ser mantida
Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 97/100), proferida pela douta
Magistrada Lucia Helena Bocchi Faibicher, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
VANDERLEIA MOURA RAMALHO contra PERNAMBUCANAS
FINANCIADORA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa,
observada a gratuidade judiciária concedida.
Irresignada, apela a autora, impugnando os
documentos apresentados pelo réu, argumentando que não demonstram a
legitimidade do débito em questão, uma vez que juntou aos autos apenas
faturas eletrônicas produzidas unilateralmente, além da ausência nos autos
do contrato sob o no 612715362 que supostamente deu origem a dívida no
valor do apontamento negativado, qual seja, R$1.545,43. Além disso,
salienta que embora a apelada tenha juntado um cadastro, é certo que
referido documento não é um contrato. Quanto as faturas, aduz a não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015970-84.2018.8.26.0004 -Voto no
3
comprovação de entrega a apelante ou que a mesmo tenha utilizado o
suposto cartão de crédito. Argui fazer jus à indenização por danos morais,
uma vez que o dano decorrente do ato ilícito praticado pela apelada é
considerado presumido, sendo totalmente condizente o quantum
indenizatório estipulado na inicial. Ressalta a inaplicabilidade da Súmula
385 ao caso, vez que as outras negativações são ilegítimas. Colaciona
precedentes jurisprudenciais em defesa de suas argumentações. Postula,
por tais razões, a reforma da r. sentença (fls. 102/109).
Recurso tempestivo, processado e respondido às
fls. 112/119.
É o relatório.
A presente demanda versa a propósito de
anotação de débito efetuada perante os órgãos de proteção ao crédito em
nome da demandante, proveniente do contrato no 612715362, no valor de
R$1.545,43 (fls. 20), o qual, segundo afirmou, desconhecer. Alegou que a
requerida negou-se de forma injustificada a fornecer o contrato
supramencionado. Pleiteia, assim, a procedência da ação para declarar a
inexigibilidade da dívida, bem como a condenação do requerido ao
pagamento de 15 salários mínimos a título de danos morais.
Em contestação, fls. 62/76, a ré asseverou
ausência de ilicitude em sua conduta, sustentando que a autora é
possuidora de cartão de crédito contrato junto a empresa apelada,
encontrando-se inadimplente no valor do apontamento negativado. Frisou
serem idênticas as assinaturas contidas ao que chamou de Relatório
Gerencial e as constantes da Procuração juntada na exordial. Aduz a
ausência de dano moral a ensejar reparação, bem como ser incidente, no
presente caso, a Súmula 385 do STJ. Diante da regular relação jurídica
existente entre as partes, pediu a total improcedência da ação. Juntou
documentos (fls. 66/76).
Houve réplica (fls. 79/84).
Tendo em vista que autora não negou a relação
jurídica entre as partes, foi intimada às fls.89 para que apresentasse os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015970-84.2018.8.26.0004 -Voto no
4
comprovantes de pagamento das faturas juntadas pela ré.
Às fls. 95, a autora manifestou-se informando que
não possuía os referidos comprovantes de pagamento das faturas em razão
de não ser devedora de tais cobranças.
O douto Magistrado houve por bem julgar
improcedente a ação, entendendo que restou comprovada pela ré a relação
jurídica existente entre as partes, bem como a legitimidade da anotação de
débito efetuada em nome da demandante, em virtude do inadimplemento
das faturas.
O presente caso deve ser solucionado à luz do
Código de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo
3o, parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula n. 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça), e perante o qual a responsabilidade do banco, como
prestador de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere
do disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos termos do parágrafo 3o
deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado
quando provar: “I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Cabia exclusivamente a ré, portanto, na hipótese
em tela, o ônus de provar a incidência das causas excludentes previstas em
lei, vale dizer, a inexistência de prestação de serviço defeituoso e a culpa
exclusiva da autora ou de terceiro, ou, em outros termos, a regularidade da
anotação de débito feita em nome da demandante, demonstrando sua
origem e contratação.
Ora, conferindo-se a prova documental exibida
pela ré, consistente no Relatório Gerencial assinado pela autora (fls. 75),
bem como nas faturas de cartão de crédito em seu nome (fls. 71/74), as
quais a demandante não apresentou os comprovantes de pagamento, é de
se reconhecer que afigura-se suficiente, em princípio, para demonstrar a
origem da dívida aqui versada, por evidenciar a utilização de cartão de
crédito pela requerente, como também a ausência de pagamento.
Por ocasião da réplica, a apelante, limitou-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015970-84.2018.8.26.0004 -Voto no
5
aduzir que as provas apresentadas pela ré não servem para demonstrar a
origem da dívida, porquanto carecem de veracidade, além de haver
divergência entre os dados apontados pelos órgãos de proteção ao crédito e
as faturas exibidas, que, por sua vez, jamais foram encaminhadas à sua
residência, contudo, não impugnou o fato de os documentos apresentados
pela ré conterem seu endereço, sua assinatura, além dos diversos
lançamentos constantes nas faturas exibidas, não trazendo a autora os
comprovantes de pagamento das referidas dívidas quando intimada às
fls.89.
A impugnação genérica feita a estes documentos,
sob o argumento de serem telas de banco de dados feitas por computador e
que são manipuláveis ou que não foi juntado o contrato que originou a
dívida também é insuficiente para invalidá-los, eis que não impugnou
especificamente os dados e lançamentos constantes destes documentos
exibidos pela ré.
Restou evidenciada, desse modo, a existência de
relação jurídica entre as partes, sendo esta prova apresentada pela ré,
ademais, suficiente para demonstrar, em princípio, a origem da dívida
anotada em nome da autora no cadastro de inadimplentes.
Em que pese a alegação de ausência de contrato
sob o número e valor constante no apontamento discutido, faz-se
necessário esclarecer que a presente demanda não visa, outrossim, discutir
a exatidão do valor cobrado pela ré. Além disso, eventual inexatidão deste
registro pode ser corrigida a pedido da consumidora, perante o órgão de
proteção ao crédito, de conformidade com o previsto no art. 43, § 3o, do
CDC.
Deve ser mantido, por tais razões, o decreto de
improcedência da presente ação proferido pela douta Magistrada.
Conclui-se, portanto, que a irresignação da
apelante não merece ser acolhida, devendo ser integralmente confirmada a
r. sentença recorrida.
Por fim, visando prestigiar o trabalho realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015970-84.2018.8.26.0004 -Voto no
6
pelo patrono da apelada que teve que apresentar contrarrazões ao apelo
interposto, majora-se a verba honorária em seu favor para 20% do valor
atualizado do valor da causa (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).
Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de
multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator